Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702995-65.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIO EDUARDO CUSTÓDIO GARCES IMPETRANTE: JOÃO TORRES BRASIL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, JOÃO TORRES BRASIL, com OAB/DF no 48.391, em favor de KAIO EDUARDO CUSTÓDIO GARCES, preso em 23/10/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 152/166). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Sustenta que o paciente possui residência fixa, conforme comprovado por documentos anexados, e exerce atividade lícita como estagiário, com contrato de trabalho registrado. Reforça que o paciente é primário, jovem, e nunca foi condenado, sendo indevida a presunção de periculosidade. Argumenta que não houve perseguição contínua que justificasse a prisão em flagrante, pois o paciente foi abordado mais de seis horas após o fato, em local diverso da ocorrência. Aponta que o reconhecimento feito pela vítima foi equivocado, não observando os critérios legais do artigo 226 do Código de Processo Penal, e que as características físicas descritas não coincidem com as do paciente. Destaca que não há testemunhas que o tenham visto no local do crime e que as imagens de câmeras são insuficientes para identificá-lo com precisão. Sustenta que a manutenção da prisão representa violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e que a gravidade abstrata do delito não justifica a medida extrema. Invoca precedentes jurisprudenciais que reforçam a excepcionalidade da prisão preventiva e a necessidade de fundamentação concreta para sua decretação. Requer-se, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, e no mérito a confirmação da liminar. A liminar foi indeferida (fls. 205/210). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Brasília comunica que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva na audiência de custódia e os autos aguardam manifestação do Ministério Público. (fls. 251/252) É o relatório. Decido. Conforme informações prestadas pelo d. Juízo a quo, em 14/11/2025, a prisão preventiva do paciente foi revogada, sendo-lhe aplicada medidas cautelares e determinada a expedição de alvará de soltura (fls. 263/268). Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente feito, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de novembro de 2025 16:47:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora